Tribunal: TJDFT
Processo: 0707637-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707637-37.2020.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: JOVITA ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR IRREGULARIDADE FORMAL. ILEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. JORNADA DE QUARENTA (40) HORAS SEMANAIS. PRESCRIÇÃO. ENUNCIADO No 85, DA SÚMULA DO STJ. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA JORNADA. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS PROVENTOS. 1. Ainda que a parte apelante não tenha rebatido um a um dos fundamentos da sentença, não se reconhece a irregularidade formal, quando apresentou argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art. 1.010, incisos II e III, do CPC. Apelo conhecido. 2. O Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, devendo responder subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários, a teor do art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/08. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Em se tratando de prestação de trato sucessivo de que é devedora a Fazenda Pública, a prescrição incide apenas sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior, consoante o Decreto 20.910/32, e nos termos do Enunciado no 85, da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Restando comprovado que, na data da sua aposentadoria, a requerente cumpria jornada de quarenta (40) horas semanais, tem direito à percepção dos proventos com base nesta jornada de trabalho. Inteligência dos arts. 2o, da Lei Distrital no 34/89, 41, § 7o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e 9o, § 1o, do Decreto no 25.324/04. 5. Apelo não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o e 3o, ambos do DL 20.910/32, sustentando que se passaram mais de 5 (cinco) anos entre a data da propositura da ação e o ato de aposentadoria da parte recorrida, de modo que a pretensão de modificação/revisão judicial do ato de aposentadoria está prescrita, não se tratando de simples revisão ou complementação de proventos; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, asseverando a indevida aplicação de multa, ao argumento de que os embargos de declaração foram opostos com nítido intuito de prequestionar a matéria. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o e 3o, ambos do DL 20.910/32, e 1.026, § 2o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] No que diz respeito à prejudicial de mérito, não assiste razão aos apelantes, pois a autora não discute o ato de aposentadoria em si. Ela pede que lhe sejam pagos os efeitos patrimoniais pretéritos à ação de revisão do valor mensal do referido benefício e retroativos ao quinquênio anterior à propositura da presente demanda, nos termos do art. 1o, do Decreto no 20.910/32 [...] In casu, como a presente ação foi ajuizada em 23.11.20, e tendo o pedido inaugural se limitado às prestações dos últimos cinco (05) anos, a prescrição quinquenal já foi admitida pela própria parte autora, como bem observou o magistrado singular” (ID. 28430718). “Por fim, há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar aos embargantes multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa” (ID. 30812115). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016